Tribunal: TJDFT
Processo: 0000597-30.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez do réu na delegacia e depoimento de testemunha.
2 - É coautor do crime de roubo aquele que, atuando com divisão de tarefas e propósito uniforme, empresta cobertura ao executor do crime, cercando e intimidando a vítima para que ela entregue o aparelho celular ao comparsa.
3 – Apelação não provida.